Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-52.2019.8.11.0098
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000568-52.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIL ROBERTO PAULO - CPF: 835.030.051-53 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), VANDERLEI LOPES DA FONSECA - CPF: 973.971.991-00 (APELADO), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – INAPLICABILIDADE DO CDC – FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO – IMPOSSIBILIDADE DO USO ADEQUADO DO BEM MÓVEL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

“Em se tratando de compra e venda realizada entre pessoas físicas, especialmente à vista da circunstância de que o vendedor, ora demandado, não exerce o comércio de veículos no mercado de consumo, em atividade tipicamente profissional, inaplicável o CDC ao caso. (TJ-RS - AC: 70075487843 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2018).”

Diante disso, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado na inicial, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC, compete exclusivamente ao demandante.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda, conforme comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GIL ROBERTO PAULO., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Esperidião que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de nº 1000568-52.2019, manejada por VANDERLEI LOPES DE FONSECA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde a sentença, bem como condenou ao pagamento de R$9.732,50 (nove mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, valor este acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso.

Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa.

Em suas razões, de Id. 107243680, a apelante alega preliminarmente a não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, aduz a ausência de comprovação dos danos materiais e morais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 107243684, por meio das quais a parte apelada protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da leitura da exordial, ressai que a parte apelada, no dia 12.06.2019, adquiriu do apelante um veículo usado da marca Cobalt 1.4LTZ, ano 2012, no valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Assevera que ao retornar para sua casa, o veículo começou apresentar diversas falhas, razão pela qual entrou em contato com o apelante para resolver o problema, no entanto, esta tentativa restou infrutífera.

Aduz que levou o carro diversas vezes ao mecânico, sempre arcando com as despesas.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, daí decorre a insurgência recursal do demandante, ora apelante, para que seja reformada a sentença, aduzindo, em síntese, que estão ausentes os pressupostos do dever de indenizar.

Pois bem.

De plano, é interessante anotar que no presente caso é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a compra foi realizada entre pessoas físicas.

Diante disto, é dever da parte autora comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, Inciso I do CPC.

Da análise da prova documental colacionada aos autos, resta incontroverso que a parte autora/apelada adquiriu o veículo, conforme indicado na exordial, em 12.06.2019, junto à parte ré, pelo valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Incontestável, também, que o veículo apresentou diversos defeitos, conforme notas fiscais dos consertos acostadas nos id’s nº 107253994, 107253995 e 107253996 e que em primeiro momento buscou o apelante para a resolução dos conflitos.

Portanto, considerando que a parte autora demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, a sentença merece ser mantida.

Ademais, competia ao requerido/apelante o ônus de demonstrar que os defeitos no veículo decorreram de desgaste natural, nos termos do art. 373, II do CPC, contudo não produziu provas a respeito.

No que toca ao pedido de dano material para seu acolhimento é indispensável que haja prova objetiva de sua ocorrência, não bastando mera expectativa, pois não se trata de dano hipotético, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

No caso, foi acostada ao feito as notas fiscais referente ao conserto do veículo, no valor total de R$9.732,50 (nove mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), portanto, restou devidamente comprovado os gastos.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, no caso concreto, ao meu ver revela-se devidamente configurado, haja vista que a parte autora ao realizar a compra de um carro, teve suas expectativas frustradas, com diversas idas ao mecânico, tendo o carro se tornado impróprio para uso durante um tempo, fato este que vai além de mero aborrecimento.

Portanto, existente o dano, resta configurado o dever de indenizar.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em
R$4.000,00 (quatro mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022